Tribunal: TJDFT
Processo: 0001976-70.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida quando amparada na gravidade do ato infracional, nas circunstâncias de sua prática e no contexto social no qual o adolescente está inserido. Essas circunstâncias norteiam o julgador quanto à medida mais eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.